Tribunal: TJDFT
Processo: 0703054-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Processo : 0703054-87.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 223225210 dos autos originários n. 0700729-30.2025.8.07.0004) que indeferiu a tutela de urgência objetivando a suspensão dos descontos realizados pelo réu, aqui agravado, na conta corrente do autor, aqui agravante, em razão de contrato de empréstimo celebrado entre as partes. Fundamentou o juízo a quo: Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento da medida de urgência, mormente considerando que se revela necessária a devida dilação probatória, após o contraditório, a fim de evidenciar eventual responsabilidade do banco réu pelo ocorrido. Ademais, conforme se depreende da leitura dos autos, foi depositada na conta do autor a quantia de R$ 24.626,04, tendo o postulante transferido a terceiro, no caso a empresa PACTUAL SOLUÇÕES o valor de R$ 20.967,08 – ID 223202502 – restando disponível o saldo remanescente. Por fim, ressalto por oportuno que o autor ajuizou uma ação em desfavor do terceiro acima mencionado visando, em especial, receber a quantia transferida. Contudo, o processo foi extinto sem julgamento do mérito – processo n. 0711296-57.2024.8.07.0004. Por essas razões, por ora, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. O agravante relata que recebeu mensagem via WhatsApp de uma pessoa que se identificou como atendente do banco agravado, oferecendo portabilidade de empréstimo contratado junto à Caixa Econômica Federal, incluindo um “troco” além da quitação do mútuo inicial. Conta que formalizou o contrato e o agravado depositou em sua conta o valor de R$ 24.626,40, tendo o agravante devolvido a quantia de R$ 20.967,08, seguindo as orientações do atendente. Alega que “ao invés de fornecer a portabilidade do empréstimo e efetuar a quitação perante a Caixa Econômica, conforme a promessa, o Banco réu fez um novo empréstimo, no valor de R$ 44.640,00 (quarenta e quatro mil seiscentos e quarenta reais) parcelado em 72 vezes de R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais) (Doc. 8 – Histórico de empréstimos), cujas parcelas passaram a ser descontadas em agosto de 2024”. Observou ter sido vítima de golpe, quando procurou a delegacia e o Procon. Salienta a aplicabilidade do CDC e defende a nulidade da contratação “pela negligência do Banco AgiBank, uma vez que não priorizou a garantia da segurança e a proteção quanto às celebrações contratuais”. Pontua que o agravado permitiu a contratação do empréstimo sem respaldo prévio sobre a autenticidade da operação. Frisa que o agravado, “ao priorizar o lucro em detrimento da segurança dos consumidores, falhou no seu dever de proteção, contribuindo para a concretização da fraude”. Ressalta que houve contato entre o banco agravado e os fraudadores, o que é suficiente para responsabilizá-lo por sua desídia. Argumenta que as instituições bancárias devem garantir a segurança dos serviços prestados, o que inclui as transações realizadas à distância, por meio de aplicativo, estando as fraudes praticadas por terceiro incluídas no risco da atividade. Destaca que é pessoa idosa, hiper vulnerável, “devendo os bancos se atentarem à sua peculiar condição de idade no momento da contratação, ou transações bancárias que destoam de sua conduta comum, conforme prevê o art. 20 do Estatuto do Idoso”. Requer, liminarmente, a suspensão dos descontos realizados mensalmente pelo agravado, relativos ao empréstimo consignado no 1515951512 “contratado e transferido fraudulentamente”. Decido. Inicialmente, nada a prover ao pedido de gratuidade de justiça visto que já deferido na origem (id. 223225210 na origem). Assente na jurisprudência da Corte Superior que “uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada” (AgInt no AREsp 1.137.758/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). Dito isso, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. Com efeito, alegada a ocorrência de fraude na contratação de empréstimo, recomenda-se prévia oitiva da parte contrária em cumprimento ao contraditório, antes de eventual concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos. Na origem, o agravante relatou ter recebido mensagem via WhatsApp do banco agravado, oferecendo portabilidade de empréstimo contratado junto à Caixa Econômica Federal, incluindo um “troco” além da quitação do mútuo inicial. Contou ter formalizado o contrato e o agravado depositou em sua conta o valor de R$ 24.626,40, tendo o agravante devolvido a quantia de R$ 20.967,08, seguindo as orientações do atendente. Alegou que “ao invés de fornecer a portabilidade do empréstimo e efetuar a quitação perante a Caixa Econômica, conforme a promessa, o Banco réu fez um novo empréstimo, no valor de R$ 44.640,00 (quarenta e quatro mil seiscentos e quarenta reais) parcelado em 72 vezes de R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais) (Doc. 8 – Histórico de empréstimos), cujas parcelas passaram a ser descontadas em agosto de 2024”. Observou ter sido vítima de golpe, quando procurou a delegacia e o Procon. Defende a nulidade da contratação “pela negligência do Banco AgiBank, uma vez que não priorizou a garantia da segurança e a proteção quanto às celebrações contratuais”. Feito esse escólio, resta clara a necessidade de oitiva prévia do agravado para que possa apresentar sua versão dos fatos, máxime porque, ao menos no momento, não é possível concluir-se prima facie que houve alguma participação do banco no evento que tenha contribuído para a consumação da fraude. Assim, não se pode descartar, de plano, especialmente antes de formalizado o contraditório, que o agravante não tenha contribuído para a consumação do golpe. É bem verdade que, evidenciada a verossimilhança das alegações autorais, os riscos inerentes ao curso da demanda devem ser suportados pela instituição financeira supostamente envolvida na fraude, autorizando a concessão da tutela de urgência. Mas isso, como visto, não ocorre no momento, pelos menos antes de oitiva da parte contrária. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade do direito. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator